Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IPTU/TLP ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NO RESPECTIVO PREÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prevê o parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional que o crédito tributário se sub-roga no preço da arrematação em hasta pública, sendo, desta forma, transferido ao arrematante livre de ônus dessa natureza.

2. Registra-se que para transferir ao arrematante a responsabilidade da obrigação tributária é necessário que tal ônus conste no edital de hasta pública, o que não ocorreu no caso concreto conforme documento de ID. Num. 22082222 - Pág. 1.

3. Precedentes: (AgInt nos EDcl no AREsp 1615909/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020); (Acórdão 1163046, 07292883920178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1006104, 20160020423290AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273).

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.